Tribunal: TJDFT
Processo: 0725787-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725787-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINVAL JOSE LEMES JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINVAL JOSE LEMES JUNIOR contra decisão que, nos autos originários n.o 0723438-68.2025.8.07.0001, indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pelo autor, ora agravante (ID.73354810, pág. 35/36; ID. 238081539– na origem). Em suas razões recursais (ID. 73026616), preliminarmente, o autor agravante pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por entender estarem presentes os requisitos exigidos pela lei. Invoca o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c/c arts 98 e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil c/c art. 1.o da Lei 7.115/1983. Alega que a decisão combatida não observou a presunção de veracidade, se valendo da justificativa genérica, uma vez que considerou apenas a renda bruta. Aduz que não possui outras fontes de renda, o que reforça o contido na declaração de hipossuficiência econômica, visto que, tais elementos permitem concluir que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Ao final, requer que seja "concedido o efeito suspensivo ativo à decisão atacada (nos termos do artigo 1.019, I – CPC), a fim de se conceder ao Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu/agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora